Tribunal: TJMT
Processo: 1075411-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075411-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZILMA MARIA CONSTANTINO - CPF: 208.801.701-15 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0019-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes os contratos de empréstimos consignados realizados fraudulentamente mediante golpe do "falso funcionário" e condenou o banco ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais, em favor de consumidora idosa que teve valores transferidos via PIX após contratos fraudulentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante acesso ao aplicativo bancário com uso de senha pessoal; (ii) se a alegada culpa exclusiva da consumidora afasta o dever de indenizar; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, constituindo fortuito interno relacionado ao risco da atividade bancária, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ.

4. A falha na prestação do serviço resta configurada pela ausência de mecanismos efetivos de segurança para prevenir operações atípicas, especialmente considerando valores elevados transferidos em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil da consumidora idosa.

5. A alegação de que a consumidora forneceu seus dados ao fraudador não elide a responsabilidade do banco, pois compete à instituição financeira implementar sistemas de segurança eficientes para detectar e impedir operações fraudulentas.

6. O dano moral decorrente da contratação fraudulenta de empréstimos consignados que comprometem benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$12.000,00 adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes eletrônicas (golpe do falso funcionário), mesmo quando o consumidor tenha sido induzido a fornecer acesso ao aplicativo bancário, por constituir fortuito interno. 2. O fornecimento de dados pessoais pelo consumidor a fraudador não configura culpa exclusiva quando o banco falha na implementação de mecanismos de segurança para detectar operações atípicas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 944; LGPD, art.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/05/2025; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.409.085/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, no 1075411-86.2024.8.11.0041, ajuizada por
ZILMA MARIA CONSTANTINO,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com fulcro no
art. 487, I do CPC
, para
DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação;
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando, os juros de mora mediante taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA, bem como, aplicação as juros e correção, pela SELIC, a partir da prolação da sentença.

Ademais, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENOU
a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação,
arbitrou
em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante em suas razões recursais sustenta ter havido culpa exclusiva da vítima, com o fornecimento de seus dados e senha pessoal ao fraudador, bem como, ressalta a ausência de contribuição do banco para a consumação do golpe, qual orienta seus clientes contra fraudes.

Alega inexistir falha na prestação do serviço, assim como, qualquer existência de danos morais. Subsidiariamente, aduz necessidade de redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (
ID. 296532385
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade objetiva do banco por fraudes eletrônicas (fortuito interno), conforme
Súmula 479 do STJ
, e a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo recursal versa sobre fraude bancária eletrônica perpetrada por terceiros contra consumidores. O caso em voga envolve o chamado
"golpe do falso funcionário"
, em que estelionatários, munidos de dados pessoais da vítima, a induzem a fornecer informações e acesso ao seu aplicativo bancário, realizando operações não autorizadas.

Cumpre-nos definir a responsabilidade da instituição financeira neste contexto, diante dos danos decorrentes que resultaram
na contratação de empréstimos não autorizados em nome da apelada e transferências indevidas via PIX.

Pois bem.

Primeiramente, é imperioso destacar que a relação entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicável o
art. 14
que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que fraudes bancárias praticadas por terceiros constituem fortuito interno, não eximindo a instituição financeira de responsabilidade, como sedimentado na
Súmula 479
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Sobre o tema, em recentes julgados, o STJ reafirmou:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATUAÇÃO CRIMINOSA. VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRESUMIDOS. SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA. REFORMA DO ACÓRDÃOI. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou a instituição bancária a ressarcir os prejuízos materiais, mas afastou a indenização por danos morais em demanda consumerista. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se a fraude bancária decorrente do vazamento de dados pessoais do consumidor configura dano moral presumido. III. Razões de decidir 3. Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais - que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta - caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé.5 . No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos. IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais. Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil.

(STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).
6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento) .7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
8.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança efetivas para prevenir a fraude, falhando na implementação de
verificações adicionais de identidade para operações atípicas
e no monitoramento adequado que identificasse
transações suspeitas
.

Esta falha é
particularmente grave
considerando que foram realizadas operações de valores elevados em
curto espaço de tempo, com montantes diferenciados que destoavam completamente do perfil habitual da cliente
.

Ademais, as circunstâncias da fraude evidenciam claramente a
ausência de protocolos de segurança adequados (ICP-BRASIL)
, uma vez que houve transferências imediatas dos valores para contas de terceiros, sem qualquer verificação adicional, e as contratações realizadas eram incompatíveis com o perfil da cliente, aposentada de 82 anos, somado ao fato de que o
banco não apresentou qualquer prova
de que a autora tenha efetivamente autorizado as transações de forma consciente e inequívoca.

A alegação do banco de que a consumidora teria contribuído para o golpe ao fornecer seus dados
não é suficiente
para afastar sua responsabilidade.

Como bem ensina Cláudia Lima Marques:
"A responsabilidade das entidades bancárias quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. (...) Em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da vítima-consumidor e inscrição no Serasa, dano moral, usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo, aqui totalmente involuntária, pois aplicável o art. 17 do CDC para transformar este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos materiais e extrapatrimoniais por ele sofridos."

(MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Destaca-se que o banco apelante, ao disponibilizar serviços por meio de canais eletrônicos,
assume o risco inerente à atividade e deve implementar sistemas de segurança capazes de prevenir fraudes
. A vulnerabilidade técnica do consumidor frente à complexidade das operações bancárias eletrônicas e às táticas cada vez mais sofisticadas de golpistas não pode ser usada para transferir a responsabilidade ao cliente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO E DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. [...]
O juízo de origem reconheceu a ocorrência de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade", declarou a inexistência de débitos oriundos de dois contratos – um de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito consignado – e condenou solidariamente o Banco e sua correspondente à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mi reais). ii. questão em discussão
2 [...] 3 -
O conjunto probatório demonstra que o Apelado foi vítima de fraude praticada por suposta preposta da correspondente bancária, que ofertou portabilidade fictícia de contrato anterior, induzindo o consumidor a contratar novos empréstimos e cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento sobre a natureza real das operações. 4 - A documentação apresentada pelo Apelante – como selfies, “hash” de segurança e suposta assinatura eletrônica – não comprova consentimento válido, tampouco afasta o vício de vontade, pois ausente assinatura autógrafa ou certificação digital válida, sendo ineficaz frente ao robusto acervo probatório que confirma o induzimento em erro. 5 - A ausência de informações claras sobre a natureza dos contratos viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço. 7 - A responsabilidade objetiva do Banco decorre do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a responsabilização por fraudes perpetradas por seus correspondentes. 8 - Aplica-se ao caso o verbete sumular 479 do STJ, segundo o qual instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos cometidos no âmbito de operações bancárias, inclusive por fortuito interno. 9 - Reconhecido o vício de consentimento, é de rigor a declaração de inexistência dos contratos e a restituição dos valores indevidamente cobrados.
[...].
Tese de julgamento: 1 - O "golpe da falsa portabilidade" configura vício de consentimento e invalida contratos de empréstimo e cartão de crédito celebrados mediante induzimento em erro. 2 - A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por seus correspondentes bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
3 - A restituição simples dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrado engano justificável. 4 - O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e enseja reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, 171, II; CDC, arts. 6o, III e IV, 14, 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1030951-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2023, DJe 14.11.2023.

(N.U 1008209-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de inexistência de débito e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, determinando ainda a devolução tripla dos valores descontados de benefício previdenciário, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado alegadamente não autorizado pelo consumidor, aposentado por invalidez. 2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, acolhendo em parte os pedidos formulados na inicial, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinando a restituição ao banco do valor residual do empréstimo recebido, além da devolução tripla dos descontos realizados, caso não cessados após a liminar. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos que afastem a responsabilidade objetiva da instituição financeira por contratação fraudulenta realizada mediante aplicativo eletrônico; e (ii) se é cabível a devolução tripla dos valores eventualmente descontados do benefício previdenciário do autor, na ausência de comprovação de má-fé do banco. III. Razões de decidir 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé.

7. [...] .

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, §2o.

(N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE
RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora. Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora.

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)
(Destaquei)

No tocante aos
danos morais
, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a contratação fraudulenta de empréstimos consignados, com desconto indevido em benefício previdenciário, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja,
presumido
, dispensando a comprovação específica do prejuízo. A situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, principalmente considerando sua condição de pessoa idosa que teve comprometida parte significativa de sua renda mensal.

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$12.000,00 (doze mil reais)
arbitrado pelo magistrado de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido.

A fixação está em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos, nesse sentido já decidi:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGALIDADE DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Apelação interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito relacionado a contrato de empréstimo fraudulento e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II.
Questão em discussão 2. A questão principal consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta do empréstimo e os descontos indevidos, bem como o cabimento da indenização por danos morais e repetição de indébito. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova sobre a existência do contrato cabe ao réu, conforme artigo 373, II, do CPC, sendo inadmissível exigir do autor prova negativa. 4. O banco não comprovou a contratação legítima do empréstimo, configurando a fraude e a má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que justifica a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 5. O desconto indevido de verbas de caráter alimentar enseja reparação por danos morais in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Nos casos de fraude em contratação de empréstimo consignado, o ônus da prova da legalidade do contrato cabe ao credor, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a compensação por danos morais, quando comprovado o ato ilícito."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 13.03.2018.

(N.U 1000026-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(Destaquei)

Ressalte-se que o valor está adequado à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo sua função compensatória sem implicar enriquecimento indevido, em consonância com o
art. 944 do Código Civil
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais fixados em 5% sobre o valor da condenação, a ser somado aos honorários já fixados na sentença, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025